Tribunal: STF
Processo: AP 1613
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSÉ MACHADO DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (eDocs. 19 e 20), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 14/7/2023, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 23), a qual foi apresentada em 24/7/2023 (eDoc. 28).



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 19/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento da ação penal, tendo em vista a recusa tácita do réu em firmar o acordo de não persecução penal (eDoc. 50).



    Em 3/9/2024, a Defesa de JOSÉ MACHADO DE SOUZA requereu a flexibilização da medida de recolhimento domiciliar, para que ele “possa exercer seu direito constitucional de voto nos dias das eleições, 06 (domingo) de outubro de 2024 e 27 (domingo) de outubro desse mesmo ano, se tiver segundo turno.“



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do artigo 14, § 1º, I, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos.



    Ademais, não existe nestes autos condenação criminal que culmine em perda ou suspensão do direitos políticos do acusado.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE já decidiu que “o Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição"(ADPF 1013, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023, DJe 05/02/2024). 



    Logo, sendo o voto um direito fundamental, num juízo de ponderações e proporcionalidade, viável a flexibilização da medida cautelar, momentaneamente, para o exercício desse direito.



    Diante do exposto, DEFIRO a flexibilização do recolhimento domiciliar de JOSÉ MACHADO DE SOUZA, para que possa se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito de votar.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução de Ilhabela/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente